Tribunal: TJMT
Processo: 1020309-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020309-42.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DELTA VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM JUDICIAL PARA QUE SEJA MANTIDO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS – FORNECEDOR ESTRATÉGICOS – ENTREGA DE INSUMOS MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A retomada do fornecimento de produtos, sobretudo diante do risco potencial de interrupção da cadeia produtiva da empresa agravada, da qual a agravante se posiciona como fornecedora estratégica, é essencial para o deslinde do processo recuperacional.

II - O fornecimento dos produtos mediante pagamento à vista, além de assegurar a manutenção das atividades da recuperanda, ora agravada, não causará nenhum prejuízo à empresa agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Recuperação Judicial de n. 1015180-47.2023.8.11.0003, da empresa FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA, determinou que a agravante restabeleça o acesso às plataformas digitais utilizadas pela agravada no prazo de 03 dias, sob pena de multa diária no valor de 10.000,00 (dez mil reais), entregue os produtos referentes aos pedidos já pagos, mantenha o fornecimento de produtos mediante pagamento à vista durante o “stay period” e, ainda, forneça, no prazo de 05 dias, o histórico dos pedidos de compra pagos e cancelados.

Para tanto, aduz a agravante que é sociedade de destaque no ramo de produção e comercialização de fertilizantes e que firmou Contrato de Representação com a agravada, que é empresa especializada no comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, mas sem qualquer obrigação de exclusividade.

Esclarece que tanto a agravante atua com outros representantes (além da venda direta) quanto a agravada pode representar outras empresas.

Sustenta que, embora a agravada afirme que o objeto dos contratos é essencial para as suas atividades, teceu apenas alegações genéricas, sem especificar e comprovar documentalmente o impacto causado pela suspensão do fornecimento dos insumos.

Assevera, ainda, que há outros produtos idênticos de fabricantes diversos, o que afasta o risco de prejuízo das atividades da agravada e que, assim, não há essencialidade que impeça a suspensão do fornecimento de produtos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 184978197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que deferiu os pedidos formulados pela empresa recuperanda, ora agravada, para obrigar a agravante a manter o fornecimento de mercadorias, mediante pagamento à vista, além de fornecer o histórico de transações comerciais entre as partes.

Inicialmente, sobreleva registrar que, ao menos durante o prazo de suspensão (blindagem), deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira.

Sob essa ótica desde a análise perfunctória deste recurso e agora em sua fase exauriente, extrai-se que a agravante é fornecedora de produtos essenciais às atividades empresariais da agravada, de modo que a rescisão contratual ou o não fornecimento dos seus produtos inviabilizará o soerguimento da recuperanda, uma vez que os insumos em questão não podem ser fornecidos por outra empresa, já que possuem fórmulas exclusivas.

A retomada do fornecimento de produtos, sobretudo diante do risco potencial de interrupção da cadeia produtiva da empresa agravada, da qual a agravante se posiciona como fornecedora estratégica, é essencial para o deslinde do processo recuperacional.

Ademais e como bem ressaltado pela decisão combatida, o fornecimento dos produtos mediante pagamento à vista, além de assegurar a manutenção das atividades da recuperanda, ora agravada, não causará nenhum prejuízo à empresa agravante.

No que tange ao pedido subsidiário de ampliação do prazo de entrega dos produtos e demais determinações do Juízo de origem, não se verifica qualquer dificuldade que o justifique.

O fornecimento de informações quando em vista empresas de grande porte, tal e qual a agravante, não demanda, em regra, maiores esforços além de uma simples consulta à sistemas informatizados, com poucos cliques para a impressão de um relatório.

No tocante a inexistência de pedidos não entregues e pagos pela agravada, vale registrar que a decisão de origem está focada na retomada da relação comercial entre as partes, sem qualquer risco de prejuízo para a agravante, uma vez que, como dito, a obrigação de entregar qualquer produto está condicionada ao pagamento à vista/antecipado do pedido.

A respeito da atuação judicial para fins de manutenção da atividade produtiva da empresa recuperanda, vale reproduzir o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COMPENSAÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO. INFLUÊNCIA NA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERESSE DOS DEMAIS CREDORES. SÚMULA No 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). 2. Na hipótese, trata-se de compensação de valores e liberação de pagamentos retidos pela Petrobrás decorrentes da rescisão unilateral dos contratos firmados entre as partes, crédito esses sujeitos à recuperação judicial, com risco e influência direta na efetividade do plano de recuperação judicial e no concurso de credores, atraindo a competência do juízo recuperacional. 3. Agravo interno não provido.

STJ - AgInt no AREsp: 1593237 RJ 2019/0292527-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021

Assim, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão recorrida, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023